Tribunal: TJSP
Processo: 2066453-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066453-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
VANDERLEI RICARDO LOPES, Impetrantes PRISCILA PAMELA DOS SANTOS,
GUILHERME MADI REZENDE e PEDRO HENRIQUE PARTATA MORTOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ação de
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066453-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.197
2
Habeas Corpus no 2066453-45.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.197
Habeas Corpus Execução Penal Insurgência contra o
indeferimento de prisão domiciliar, requerida com base
na pandemia de Covid-19 Inadmissibilidade Hipótese
em que a respeitável Recomendação no 62/2020 do CNJ
não possui caráter vinculante, devendo a necessidade de
a prisão domiciliar ser analisada em cada caso concreto,
de forma excepcional. Situação, ademais, em que não há
nem mesmo comprovação segura nos presentes autos de
que o condenado faça parte do grupo de risco para a
COVID-19, uma vez que apresentou cópias de exames
médicos antigos, os quais não demonstram que o
paciente esteja extremamente debilitado em virtude de
doença grave, além de inexistir indicação de que ele não
possa receber, eventualmente, tratamento adequado no
Sistema Penitenciário, ou seja, a situação posta longe
está
de
merecer
aplicação
de
prisão
domiciliar
humanitária. Ordem denegada.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
Advogados Guilherme Madi Rezende, Priscila Pamela dos Santos e Pedro
Henrique Partata Mortoza, com pedido de liminar, em prol de Vanderlei
Ricardo Lopes, contra ato do MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente
Prudente, sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê do indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066453-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.197
3
do pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar, embora o paciente
seja do “grupo de risco” para o COVID-19, pois “é cardíaco e portador de
diabetes”. Aduzem, ainda, que não se trata de pedido progressão antecipada
para o regime aberto, mas de cumprimento de pena em prisão domiciliar, em
face da pandemia do coronavírus. Sustentam que são elevados os riscos de
infecção e óbito do paciente. Ademais, fazem menção à Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Por isso, requerem a concessão da ordem para
outorgar ao paciente a prisão domiciliar.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações
da d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, o i. Procurador de Justiça
manifesta-se pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas corpus,
conquanto cognoscível, deve ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação de
estar o paciente a sofrer coação ilegal, mercê do indeferimento do pedido de
prisão domiciliar, embora entenda fazer jus a tal benefício em face da
pandemia de Covid-19, a afetar, em tese, a sua liberdade de ir, vir e
permanecer, protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o,
inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos 647 e
648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066453-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.197
4
Depreende-se dos autos que douto Magistrado a quo
indeferiu, escorreitamente, o pedido de prisão domiciliar do paciente,
argumentando, em síntese, que ele cumpre pena de 12 anos de reclusão, em
regime fechado, pela prática de homicídio qualificado - crime hediondo,
cometido mediante violência à pessoa -, o que o impede, objetivamente, de
receber a benesse perseguida, além de ressaltar que o sentenciado não
preenche nem o requisito do regime prisional, muito menos as condições
pessoais previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, tendo lembrado,
ainda, que não há comprovação inequívoca e recente da doença de que está
acometido o custodiado, tratando-se de cópias de exames realizados há mais
de ano.
Cumpre registrar, desde logo, que a Recomendação
no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sem caráter vinculante, é para
que os Tribunais e Magistrados adotem medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos
do sistema prisional e do sistema socioeducativo, o que deve ser feito sempre
de forma criteriosa, em face de cada situação concreta, ou seja, não parece
que tal ato, data máxima vênia, esteja a recomendar a soltura ou a outorga
indiscriminada de prisão domiciliar a presos, sobretudo em casos como o do
paciente, recolhido há pouco mais de um ano para o cumprimento da longa
pena de 12 anos de reclusão, decorrente de condenação por grave e hediondo
crime contra a vida, cometido mediante emprego de violência à pessoa.
Aliás, não há nem mesmo comprovação segura nos
presentes autos de que o condenado faça parte do grupo de risco para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066453-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.197
5
COVID-19, uma vez que apresentou cópias de exames médicos antigos, como
bem anotou o nobre Juiz a quo, os quais não demonstram que o paciente
esteja extremamente debilitado em virtude de doença grave, além de inexistir
indicação de que ele não possa receber, eventualmente, tratamento adequado
no Sistema Penitenciário, ou seja, a situação posta longe está de merecer
aplicação de prisão domiciliar humanitária.
A propósito da pretensão de prisão domiciliar, em
face da pandemia de Covid-19, oportuno colacionar abaixo trecho de despacho
de indeferimento de liminar pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em dia 20 de março de 2020, nos autos do
Habeas Corpus no 567.408-RJ (2020/0070906-7).
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal”.
Logo, não há espaço para outorga indiscriminada de
prisão domiciliar, mesmo tendo em vista a pandemia do coronavírus, sem que
haja exame criterioso da necessidade excepcional da adoção de tal medida,
em face de eventual situação delicada de saúde do preso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066453-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34.197
6
Oportuno anotar, por fim, que o enfrentamento do
surto de coronavírus não autoriza, por si só, o deferimento generalizado de
pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, sobretudo porque tal situação
não encontra amparo legal, além do que comprometeria a preservação da
segurança pública, dever do Estado nos termos do artigo 144 da Constituição
Federal.
Frente a esse quadro, não se vislumbrando o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acenam os
ilustres impetrantes, exsurge imperiosa a solução consistente na denegação
do remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ação de habeas
corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator